Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023410-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALUISIO PENNA BRAGA - CPF: 035.159.899-51 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), I-VALUE TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 12.876.507/0001-92 (RECORRIDO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1023410-84.2023.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ALUISIO PENNA BRAGA.

Recorrida(s): I-VALUE TECNOLOGIA S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIANÇA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA PELA COBERTURA DOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DA SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

204146436, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de instrução - Fatos controvertidos;

2) A natureza jurídica do contrato de prestação de serviços de fiança – Relação consumerista.

3) A garantia de cobertura com custos de saída.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado
.

(...)

Contudo, o contrato é claro no que diz respeito as coberturas e as não coberturas, no caso de inadimplemento de aluguéis mencionado pela parte autora, a cláusula 2.3.2 e 2.3.3, traz no inciso (I) a cobertura da fiança com relação a valores de aluguéis e encargos locatícios em atraso, (I) 03 (três) vezes o valor do Aluguel para garantia de pagamento de aluguéis e encargos.

Dessa forma, razão não assiste o autor, uma vez que,
o contrato especifica situações de cobertura e não cobertura da fiança e, no presente caso pelos fatos narrados, não há cobertura de fiança pelos danos ocasionados ao autor
, conforme cláusula 2.3.5. Inciso VII.

Portanto,
não havendo ato ilícito praticado pela Reclamada I-VALUE TECNOLOGIA S.A, não há que se falar em responsabilização por danos decorrentes
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, a fim de possibilitar a suficiente cognição sobre os fatos controvertidos.

E esclarece: “
Ora, embora a r.sentença não especifique a relação existente (nexo de causalidade) entre a falta de assinatura do morador Halker e o cumprimento do contrato de fiança com a responsabilidade aqui discutida, toma a declaração do mesmo com foro de confissão; sem que se saibam as circunstâncias em que tal se deu; razão pela qual ao menos a instrução possibilitará a suficiente cognição sobre os fatos controvertidos...”.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne à responsabilidade da reclamada pela cobertura dos danos causados em razão da subtração de bens móveis que guarneciam o imóvel.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da representante da parte reclamada.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024